Tribunal: TJDFT
Processo: 0742157-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742157-69.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDA: CLÍNICA RBM - ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INÉPCIA DA INICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSINATURA. CONTRATO ELETRÔNICO. RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DOCUMENTAL. DÍVIDA. COMPROVADA. 1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial quando não se vislumbram quaisquer dos vícios indicados nos arts. 321 e 330 do CPC 2. Não há obrigatoriedade de instrumentalização do negócio jurídico por meio de contrato escrito para legitimar uma relação jurídica (CC, art. 107). 3. A contratação de forma eletrônica é uma realidade. A inovação tecnológica trouxe como efeito a desmaterialização documental, também conhecida como “despapelização”, motivo pelo qual o instrumento resultado da reunião desses dados tem valor jurídico, não podendo o Poder Judiciário, que adotou o processo judicial eletrônico, exigir formalidades que não sobreviveram a essa nova realidade, por mera conveniência da parte. Sentenças, acórdãos, por exemplo, não contêm mais a assinatura de punho do Magistrado, mas têm plena validade. Precedentes. 4. O contrato apresentado, ainda que não assinado, harmoniza-se com o conteúdo das mensagens de e-mails e a notificação de rescisão contratual, de modo que esses elementos avaliados de forma conjunta são capazes de demonstrar a existência da relação jurídica contratual de prestação de serviço de saúde firmado entre as partes. 5. Demonstrada a relação jurídica e o fato gerador da dívida cobrada na inicial, a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora enseja o acolhimento do pedido de cobrança. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sustentando que a recorrida não apresentou instrumento válido assinado pelas partes, baseando sua pretensão em documentos produzidos de forma unilateral. Assevera que foram juntadas notas fiscais sem restar comprovada a prestação do serviço. Enfatiza, portanto, que a parte contrária não se desincumbiu do ônus de comprovar o direito alegado. Acrescenta ser incabível a condenação ao pagamento de valores não autorizados ou não comprovados ante a inexistência de causa jurídica que justifique a referida cobrança, a ensejar o enriquecimento ilícito da recorrida. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “No caso, para comprovar a relação jurídica, a autora juntou cópia do contrato digital firmado entre as partes; cópia da notificação da rescisão contratual; cópia de mensagens de e-mails; cópia da notificação extrajudicial de cobrança dos valores em atraso; cópia das notas fiscais dos meses devidos; “prints” de tela do sistema interno da ré para lançamento de serviços realizados pelos prestadores (IDs no 60492320 a no 60492337). 25. O contrato apresentado, ainda que não assinado pela apelante, harmoniza-se com o conteúdo das mensagens de e-mails e com a notificação da comunicação de rescisão contratual, de modo que esses elementos avaliados de forma conjunta são capazes de demonstrar a existência da relação jurídica contratual de prestação de serviço de saúde firmado entre as partes. 26. Além disso, nos “prints” de tela do sistema eletrônico da própria ré, é possível observar que a autora realizava os lançamentos dos serviços prestados no mês para posteriormente emitir as notas fiscais de pagamento. O acesso pela autora a esse sistema interno não foi refutado pela apelante, o que reforça o entendimento de que as partes possuíam um negócio jurídico válido e eficaz. 27. Embora a apelante alegue ausência de autorização para a prestação dos serviços contratados, não trouxe qualquer prova desses fatos. A apelante poderia confrontar a prova produzida demonstrando que os serviços apresentados nas notas fiscais não foram efetivamente prestados pela autora, mas quedou-se inerte, devendo suportar tal ônus (CPC, art. 373, II). 28. Registro que, conforme se extrai das notas fiscais emitidas, os serviços de saúde prestados pela autora no período cobrado foram de fonoaudiologia e psicologia. Para tais serviços o contrato não exige a autorização prévia para realização (ID no 60492328 a no 60492337 e no 60492320). 29. A apelante, em vez de desconstituir a prova apresentada pela apelada, ônus que lhes incumbia (CPC, art. 373, II do CPC), limitou-se a sustentar a inexistência da dívida, sem apresentar qualquer documento para corroborar a sua tese. Precedentes: Acórdão no 1675963 e Acórdão no 1678902. 30. A ausência de elementos aptos a desconstituir a prova produzida pela apelada enseja o acolhimento do pedido de cobrança do valor devido” (ID. 60902678). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016